Tribunal: TJMT
Processo: 1022917-72.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022917-72.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NELITA VAZ DA SILVA - CPF: 208.076.271-00 (APELANTE), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022917-72.2021.8.11.0003

APELANTE:

NELITA VAZ DA SILVA

APELADO:

BANCO PAN S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). PARCIAL PROCEDENCIA DA IMPUGNAÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco executado, limitando o valor da multa cominatória (
astreintes
) de R$ 50.012,00 para R$ 5.000,00, sem extinguir o processo de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a apelação é o recurso cabível contra decisão que julga parcialmente procedente impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução possui natureza interlocutória, sendo impugnável por meio de agravo de instrumento, e não por apelação.

4. A decisão recorrida não extinguiu o processo de execução, apenas resolveu questão incidental relativa ao valor da multa cominatória, determinando o prosseguimento do feito para cumprimento das determinações e posterior extinção.

5. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução possui natureza interlocutória, sendo impugnável por meio de agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NELITA VAZ DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
nº 1022917-72.2021.8.11.0003, julgou
parcialmente procedente
a impugnação apresentada pelo
BANCO PAN S/A
, limitando o valor da multa cominatória (
astreintes
) ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a decisão anterior que fixou o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) transitou em julgado, não podendo ser modificada em sede de impugnação. Alega que o valor integral da multa deve ser mantido, considerando o longo período de descumprimento da obrigação pelo banco executado.

Em contrarrazões, o BANCO PAN S.A. suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita, argumentando que contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença cabe agravo de instrumento. No mérito, defende a manutenção da decisão recorrida (ID. 317978876).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

O caso em análise originou-se de uma
Ação de Obrigação de Fazer Cumulada c/ Indenização Por Danos Morais
ajuizada por
NELITA VAZ DA SILVA
em face do
BANCO PAN S.A.
, distribuída sob o nº 1022917-72.2021.8.11.0003, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Na petição inicial, a autora narrou que em 2006 financiou um veículo junto ao banco réu, mas, devido às dificuldades financeiras, deixou de pagar as parcelas a partir de abril de 2006. Em consequência, em maio de 2007, o banco realizou a apreensão amigável do veículo, ocasião em que foi firmado termo de entrega no qual constava que a autora seria responsável apenas pelas multas e tributos vencidos até aquela data, com quitação dos direitos e obrigações decorrentes do contrato rescindido.

Ocorre que, em agosto de 2021, a autora descobriu que seu nome havia sido levado a protesto em razão de débitos de IPVA referentes ao veículo apreendido, relativos aos anos de 2012 a 2017. Constatou-se que o banco réu não havia providenciado a transferência da propriedade do veículo para seu nome, mantendo a autora como responsável pelos débitos posteriores à entrega amigável do bem.

Em sentença proferida em 13/05/2022, o juízo de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para determinar que o banco réu procedesse à transferência da propriedade do veículo para seu nome, com data retroativa a 04/05/2007, efetuando o pagamento dos débitos e tributos incidentes desde então, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00, limitada a 30 dias. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

O BANCO PAN S.A. interpôs
Recurso de Apelação
, que foi julgado em 24/08/2022 pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que
negou provimento
ao recurso, mantendo a sentença em sua integralidade.

Transitada em julgado a decisão, a autora iniciou o
Cumprimento de Sentença
em 23/09/2022, requerendo a intimação do banco para cumprir a obrigação de fazer e pagar os honorários sucumbenciais. Diante da inércia do executado, em 21/11/2023, o juízo majorou a multa diária para R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Após diversas tentativas frustradas de intimação e persistente descumprimento da obrigação pelo banco, em 27/07/2024, o juízo deferiu o pedido de penhora online no valor de R$ 50.012,12, correspondente ao total da multa atualizada. A penhora foi efetivada em 26/02/2025, com bloqueio integral do valor nas contas do BANCO PAN S.A.

Em 14/03/2025, o banco apresentou impugnação à penhora, alegando nulidade da intimação para pagamento voluntário e inexigibilidade das
astreintes
, argumentando que havia tomado providências para cumprir a obrigação de fazer. Em 31/07/2025, o juízo julgou
parcialmente procedente
a impugnação, reduzindo o valor da multa de R$50.012,12 para R$ 5.000,00.

Inconformada com a redução do valor da multa, NELITA VAZ DA SILVA interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

Da preliminar de inadequação da via recursal

No caso em exame, verifica-se que a decisão impugnada (ID 317978870) julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo BANCO PAN S/A, limitando o valor da multa cominatória ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem, contudo, extinguir o processo de execução.

Conforme se extrai da parte dispositiva da decisão recorrida:

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente impugnação ao cumprimento de sentença para RECONHECER como devida a multa cominatória, limitando-a ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem incidência de juros ou inclusão na base de cálculo dos honorários. (...) Após, considerando que o valor transferido à conta judicial excede o montante ora reconhecido como devido, determino a expedição de alvará em favor da parte executada para levantamento do valor excedente. Cumprida todas as determinações, voltem os autos conclusos para extinção."

Observa-se, portanto, que a decisão impugnada não extinguiu o processo de execução, apenas resolveu questão incidental relativa ao valor da multa cominatória, determinando o prosseguimento do feito para cumprimento das determinações e posterior extinção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução possui natureza interlocutória, sendo impugnável por meio de agravo de instrumento, e não por apelação. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 1015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Segunda Turma deste Tribunal entendeu que a decisão proferida pelo d. Juízo da Execução não teria extinguido a execução, mas resolvido tão somente a impugnação ao cumprimento de sentença. Partindo desta premissa tem-se que o recurso cabível contra referida decisão é o agravo de instrumento, e não o recurso de apelação. 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que “no sistema regido pelo CPC/2015, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento” (REsp nº 2.092.982/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023). 3. Desta forma, o acórdão recorrido diverge da orientação desta Corte, pois não conheceu do agravo de instrumento interposto em face da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução. 4. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ, REsp Nº 2072340 - MG Rel. Ministro MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 27/08/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal."
(STJ, AgInt no REsp 2.032.528/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2023, DJe 08/05/2023)

No mesmo sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão objurgada não colocou fim ao processo, pois rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, determinando o prosseguimento do feito.

Nesta hipótese, o recurso correto a ser utilizado seria o agravo de instrumento, configurando no presente caso o erro grosseiro, onde não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal".
(TJMT, N.U 1006215-54.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25.3.2024, Publicado no DJE 28.3.2024)

"RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Na esteira da jurisprudência do STJ, "a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015" (AgInt no AREsp 1.986.386/MA).

Se a decisão atacada se limitou a acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, sem a baixa dos autos, trata-se de decisão interlocutória, que não extinguiu a execução e se sujeita a Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento da Apelação interposta e não se presta a servir como sucedâneo ao Agravo de Instrumento, impedindo que se aplique ao caso o princípio da fungibilidade recursal."
(TJMT, N.U 1008284-83.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.3.2024, Publicado no DJE 12.3.2024)

Diante desse contexto, é evidente que a decisão impugnada possui natureza interlocutória, sendo impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e não por apelação.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar de inadequação da via recursal e
não conheço do recurso
de apelação interposto por NELITA VAZ DA SILVA, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026